Tribunal: TJDFT
Processo: 0752519-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao sentenciado progressão para o regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, sem a prévia realização de exame criminológico. O recorrente não impugna a progressão em si, mas sustenta que, diante do histórico de violência e reincidência do apenado, tais benefícios externos não poderiam ser concedidos sem prévia avaliação psicossocial por meio de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante das peculiaridades do caso concreto — notadamente o histórico de reincidência violenta e a concessão anterior de benefícios externos seguida da prática de novos crimes —, é necessária a realização de exame criminológico prévio à concessão de trabalho externo e saídas temporárias, independentemente da entrada em vigor da Lei no 14.843/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não seja possível a aplicação retroativa da Lei no 14.843/2024, que torna obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime, as peculiaridades do caso concreto justificam a realização do exame antes da concessão de benefícios extramuros, com fundamento na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O agravado foi condenado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal de natureza gravíssima, ameaça, roubo, injúria e furto, com diversas regressões de regime por prática de novos crimes.
5. O histórico criminal do agravado evidencia a necessidade de avaliação técnica especializada para verificar se o sentenciado desenvolveu mecanismos adequados de controle de seus impulsos agressivos e se está efetivamente apto ao retorno gradativo ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 37; Lei 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; TJDFT, Acórdão 1952355, 0746542-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.